Tribunal: TJDFT
Processo: 0723111-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PROVA DA AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NÃO AFASTADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
I - Diante do comportamento do agente, que ao avistar a viatura policial empreendeu fuga no veículo, mesmo após a guarnição acionar sinais luminosos e sonoros, emitindo ordem de parada, verifica-se devidamente configurada fundada suspeita a justificar a abordagem policial.
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação dolosa quando as provas dos autos são suficientes, diante das circunstâncias fáticas, para demonstrar a materialidade e autoria delitiva.
III - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
IV – Inviável aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, diante da reprovabilidade do comportamento do agente, que é reincidente.
V - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Precedentes.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.